Tribunal: TJDFT
Processo: 0711558-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 STF. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – vícios não caracterizados na espécie.
2. A discordância sobre os fundamentos adotados pelo acórdão e o suposto descompasso destes em relação à doutrina e a posicionamentos jurisprudenciais não vinculantes é circunstância alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios que, inclusive, revela intuito de reexame da controvérsia, objetivo que transborda os limites da via eleita.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação – se o caso – ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.